Tribunal: TJES
Processo: 5000606-14.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000606-14.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO BEZERRA FILHO
RECORRIDO: CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000606-14.2021.8.08.0064

RECTE.:
JOSE AUGUSTO BEZERRA FILHO

RECDO.:
CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA SISTÊMICA NA PLATAFORMA DE ENSINO EAD. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO ONLINE. DANO MORAL
ADEQUADAMENTE VALORADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega, em síntese, que,
no dia 25/11/2020 fora submetido à prova semestral da Disciplina de Adaptação – Ginásticas e Atividades Rítmicas com a finalidade de alcançar aprovação na mesma tendo em vista que, não havia alcançado a média 6,00, necessária em tal matéria constante na grade curricular do 8º semestre. Entretanto, quando o Autor se encontrava “online” na plataforma da Instituição Requerida realizando a prova em questão, o sistema ficou indisponível, o impedindo de prosseguir e concluir o teste avaliativo. Diante disso, o autor entrou em contato com a requerida
solicitando ajuda para resolver a situação e realizar outra prova, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas, motivo pelo qual requer indenização por danos materiais e morais.

Em sede recursal (ID. 4413914) requer que a sentença seja parcialmente reformada. Defende que o valor arbitrado a titulo de danos morais pelo juizo de piso não cumpre a função pedagógica de educar o causador da ofensa e inibi-lo para que não cometa os atos ilícitos novamente, pelo que requer a sua majoração para R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais).

Tese do réu

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou as contrarrazões.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
4413907)

dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 539,28 (quinhentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 1.617 (hum mil seiscentos e dezessete reais) a título de danos morais para a parte requerente.
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do CPC. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O presente recurso tem como objeto a majoração dos danos morais fixados em sentença, em virtude de fatos ocorridos em 25/11/2020, no qual o autor ficou impossibilitado de realizar uma avaliação online e ser aprovado na disciplina, em decorrência de um erro no sistema da requerida.

Dito isso, se faz necessário cautela ao fixar o quantum indenizatório, devido à necessidade de verificação da extensão da conduta antijurídica e o nexo causal entre o dano decorrente dessa, a capacidade econômica das partes, e, por fim, verificar a necessidade de que esta represente um caráter punitivo/educacional, como forma de coibir a reiteração do comportamento ilícito.

Dessa forma, analisando a extensão dos danos à dignidade do autor enquanto consumidor, verifico que apesar da falha sistêmica para realizar a avaliação que atrasou a conclusão do curso em que estava matriculado, não há provas de o ocorrido tenha gerado maiores repercussões para que o dano moral seja majorado.

Isto porque o depoimento das testemunhas MARTA LÚCIA PEREIRA SANGI e RAUL DE FREITAS PROEZA em Audiência de Instruição e Julgamento (ID. 4413904) no sentido de que o requerente deixou de conseguir emprego como personal e professor de natação na Academia são meras alegações, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de garantir que o recorrente realmente seria contratado para esses serviços caso tivesse concluído a avaliação.

Não há que se falar em majoração do quantum indenizatório, eis que a quantia arbitrada no valor de R$ 1.617,00 (mil seiscentos e dezessete reais) revela-se suficiente para indenizar o autor dos danos morais sofridos, bem como cumpre com o caráter pedagógico a fim de coibir o réu a praticar tais condutas, sob pena de enriquecimento ilícito das partes.

Atesto que o magistrado de piso, na fixação do valor da indenização, se atentou corretamente para a situação socioeconômica dos litigantes, que é razoável, razão pela qual a indenização não fora fixada em valor ínfimo, e, tampouco exorbitante, para não gerar enriquecimento sem causa de nenhuma das partes.

De forma expressa, a sentença aplicou o caráter sancionatório do dano moral de forma adequada a situação em tela, não havendo motivos para majorar a indenização fixada, que atende, inclusive, aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal.

Nesta toada, considerando que a indenização por dano moral fora fixada em patamar adequado, proporcional e razoável ao caso concreto, não há o que se modificar do comando sentencial exarado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)